Tribunal: TJES
Processo: 5013595-71.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013595-71.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAYAN GOVEA SCHOPP e outros
RECORRIDO: L B R MOTEL E TURISMO LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação dos danos extrapatrimoniais
.
R
equer a procedência do dano moral.

2. Em apertada síntese, os coautores alegam que, em 01/04/2023, se hospedaram no estabelecimento da requerida, de modo que ao utilizarem o sofá, observaram que havia uma mancha vermelha que foi posteriormente identificada como sangue. Enfatizam que tal episódio gerou constrangimento e desgosto. Desse modo, postulam indenização por danos morais, no importe de R$12.000,00.

3.
Os autores não lograram comprovar que a imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos. Mero dissabor. Ausência de demonstração de outros fatores externos a justificar o dano extrapatrimonial.

4. Escorreita a sentença do juiz de primeiro grau nesse sentido: “
Apesar do problema noticiado ser verificado no início da hospedagem (22:24 horas do dia 01/04/2023), os coautores continuaram usufruindo normalmente os serviços de hospedagem até 23:36 horas, ou seja, mais de 1 horas de uso, inclusive consumindo porção de -filé com fritas - Logo, não há que falar em ato ilícito capaz de gerar danos morais”.

5. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)